Tribunal: STF
Processo: Rcl 93254
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Carla Domingos da Silva contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos do Processo nº 0003489-47.2014.8.26.0457, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema nº 1.199 da Repercussão Geral.
Carla Domingos da Silva aduz afronta ao item 3 do aludido tema, no qual garante que os atos de improbidade administrativa culposos, praticados na vigência do texto anterior à Lei nº 14.230/21 e cuja condenação não tenha transitado em julgado, sejam revistos a fim de averiguar eventual conduta dolosa. 
Nessa perspectiva, por meio da presente reclamatória, busca infirmar a validade de prova testemunhal, produzida em inquérito policial,  que sustentou a sua condenação por ato doloso.
Defende, assim, que o caso em questão  “constitui ofensa direta ao contraditório e devido processo legal”, considerado que “todo  o  texto  condenatório  foi  emprestado  de  um  inquérito  policial e  colhida  sem  os  Princípio  Constitucionais garantidores do Devido Processo Legal.”
Destaca que “o tema demanda a valoração jurídica de uma prova utilizada  no feito, e não a sua reanálise diante de fatos, o que nos faz entender que  há superação do teor da Súmula 7 do STJ”
Requer a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado com o fim de determinar o regular processamento do recurso especial ou determinar a aplicação correta do paradigma indicado como violado.
Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição do benefício da justiça gratuita (e-doc. 9).
In casu, após consulta ao processo em referência no sítio eletrônico do TJ/SP, observo que a parte ora reclamante foi condenada por ato de improbidade administrativa e que, em sede de recurso de apelação, alegou a incidência retroativa da Lei nº 14.230/21, que impõe a comprovação de dolo para a configuração de ato de improbidade administrativa.
O TJ/SP negou provimento ao recurso, sob o seguinte fundamento:

“A atuação dolosa de ambos os requeridos ficou absolutamente provada pela prova trazida aos autos. Nesse sentido, o documento de fls.138/139, referente ao interrogatório policial de Fábio, demonstra como se deu o esquema. Dele decorre que Fábio, na condição de dono da empresa “Ferraz Sistemas de Monitoramento”, conheceu Carla, servidora da Delegacia de Ensino. Na ocasião, Fábio esclareceu que Carla fazia manobras com a finalidade de fazer a empresa do requerido vencer as licitações. Ademais, Fábio esclareceu que para isso, Carla cobrava um percentual do que Fábio ganhava com a prestação dos serviços, o que variava em torno de R$ 1.500,00 a 2.000,00 reais. Confira-se:
Que o contrato era feito em base de três orçamentos, sendo que Carla perguntava o nome de outras duas empresas, o que era passado para ela. Que, então, Carla forjava o orçamento das outras empresas, cujos proprietários desconheciam totalmente tal fato, a fim de que a empresa do  interrogando sempre ganhasse a cotação. Que em novembro de 2012, a empresa do interrogando foi contratada para prestar serviços de instalação de câmeras na Delegacia de Ensino de Pirassununga, sendo que a sua empresa ganhou a cotação de preço, no mesmo esquema armado por Carla.
Estes fatos, aliás, não foram negados por Fábio que se limitou a dizer ter recebido estes valores de boa-fé. Do mesmo modo, Carla não nega os fatos, mas afirma que não agiu dolosamente.
Sendo assim, entendo que não há grande debate acerca dos fatos, bem como que eles configuram, sem qualquer dúvida, ato de improbidade administrativa, previsto nos artigos 9º e 10º da LIA.
De um lado, a requerida Carla atuou de maneira ímproba porque se enriqueceu ilicitamente por meio das fraudes nas licitações. De outro, Fábio causou danos ao erário, pois superfaturou seus serviços para poder pagar o percentual exigido por Carla.
Importante ressaltar que o dolo na conduta de ambos os agentes restou evidenciado, seja pelas provas juntadas ao inquérito civil do Ministério Público, seja pelo processo penal também trazido aos autos.
As sanções impostas aos requeridos também estão adequadas às condutas que praticaram, de modo que a sentença há de ser mantida em sua integralidade.
Daí o porquê, nego provimento aos recursos interpostos por Carla Domingos e Fábio José Ferraz.” (grifei).

Outrossim, foi negado provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial cujo acórdão restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO — Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial. 
- A matéria referente à retroatividade da lei mais benéfica (Lei 14.230/2021) para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa (Lei 8.429/92) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 843.989/PR TEMA 1199/STF. 
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 
Nega-se provimento ao recurso. (e-doc. 6).

Aponta-se como paradigma violado a tese firmada no ARE 843.989/PR (vinculado ao Tema nº 1.199 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, tendo o STF afirmado o dolo subjacente à conduta do agente como elemento subjetivo necessário para responsabilização por improbidade administrativa, incidindo esse entendimento inclusive nas ações em trâmite que tenham como objeto a imputação de responsabilidade por ação ou omissão culposa praticada na vigência da Lei nº 8.429/92, antes das alterações implementadas pela Lei nº 14.230/21. Transcrevo a tese de repercussão geral firmada no precedente:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (Tema nº 1199 da repercussão geral - grifo nosso)

Ocorre que, a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:

“Art. 988. […]
§ 5º É inadmissível a reclamação: 
[…]
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”

Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).

“Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).

 Registro que, no entanto, sequer houve interposição de recurso extraordinário, conforme consulta ao sítio eletrônico do TJ/SP
Não há falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 
Depreende-se, ainda, da consulta realizada, a certificação do trânsito em julgado do feito de origem em 28/03/26,  data anterior à propositura da presente reclamação ocorrida em 10/04/26 (e-doc 8),  o que também  inviabiliza o conhecimento da presente reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC:

“Art. 988 [...]
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”

A jurisprudência do STF é iterativa no não conhecimento de reclamação ajuizada para questionar decisão transitada em julgado, estando o entendimento consubstanciado na Súmula nº 734/STF, in verbis:

“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.

Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).

Ademais, da leitura dos atos reclamados não se vislumbra  teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique a superação de tais óbices, uma vez que não prospera a alegação da parte ora reclamante no sentido de invalidar prova testemunhal produzida exclusivamente em sede de inquérito policial e utilizada para demonstrar a sua conduta dolosa, porquanto a modalidade dolosa restou comprovada por provas produzidas também na fase processual em que é admitida a ampla defesa e o contraditório. Vide novamente o trecho de interese do ato apontado como reclamado:

“Que o dolo na conduta de ambos os agentes restou evidenciado, seja pelas provas juntadas ao inquérito civil do Ministério Público, seja pelo processo penal também trazido aos autos.”(e-doc 6, p. 5)

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente